Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Alegação de omissão e erro material. Citação por edital. Exaurimento das diligências não comprovado. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu a citação por edital em execução fiscal, ao fundamento de não demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao concluir pela inexistência de comprovação suficiente do exaurimento das tentativas de localização do executado, requisito para a citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento, hipótese que não se verifica no presente caso.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o; 489, § 1o, IV; 494, I; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no REsp 1.955.099/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 6.3.2023, DJe 15.3.2023.